Tribunal: TJMT
Processo: 1033241-91.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033241-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), NESTOR HORODENSKI - CPF: 542.952.389-53 (AGRAVADO), AGROPECUARIA DI GASPARI LTDA - ME - CNPJ: 03.102.332/0001-75 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE, RETIRADA DE AVERBAÇÕES E REGISTRO DE GEORREFERENCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMANDO EXECUTIVO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NÃO CONTIDA NO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Usucapião, indeferiu os pedidos formulados pela agravante de imissão na posse do imóvel, retirada de averbações restritivas nas matrículas
nºs
1.316,
1.317 e 1.319, e autorização para registro do georreferenciamento do imóvel sem a apresentação de cartas de anuência dos confrontantes. A agravante alega a existência de instrução conjunta entre as ações de usucapião (julgada improcedente) e reivindicatória (julgada parcialmente procedente), defendendo que a sentença na usucapião constituiria título executivo judicial apto à execução de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião pode ser considerada título executivo judicial apto a autorizar a imissão na posse; (
ii
) estabelecer se é possível executar, nos autos da usucapião, obrigação fixada em sentença proferida em ação diversa (Reivindicatória); (
iii
) determinar se a decisão registral proferida em suscitação de dúvida pode ser afastada pelo juízo da execução para fins de registro do
georreferenciamento sem anuência dos confrontantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida na Ação de Usucapião apenas julgou improcedente o pedido e fixou a verba de sucumbência, sem conter comando que determine a imissão na posse, a retirada de averbações ou o registro do georreferenciamento, inexistindo, portanto, título executivo judicial apto à execução forçada dessas obrigações.

As ações de Usucapião e Reivindicatória, embora instruídas conjuntamente, resultaram em sentenças distintas e autônomas, sendo que o comando de desocupação do imóvel constou exclusivamente na Ação Reivindicatória, não podendo ser executado nos autos da usucapião.

As exigências para registro do georreferenciamento foram objeto de decisão proferida em procedimento de suscitação de dúvida, que possui força
vinculante no âmbito da atividade registral, não podendo ser desconsiderada pelo juízo da execução, devendo a parte interessada cumprir as exigências cartorárias ou apresentar novo requerimento instruído com o trânsito em julgado das ações judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que apenas julga improcedente a Ação de Usucapião, sem imposição de obrigação de fazer, não constitui título executivo judicial apto à imissão na posse.

A execução de obrigação fixada em sentença proferida em ação distinta deve ser promovida nos autos próprios, vedada a execução cruzada entre feitos autônomos.

A decisão proferida em suscitação de dúvida vincula o procedimento registral, não podendo ser afastada pelo juízo da
execução, devendo o interessado observar as exigências cartorárias estabelecidas.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1033241-91.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Usucapião, indeferiu o pedido de imissão na posse do imóvel, a retirada de averbações restritivas nas matrículas
ns
. 1.316, 1.317 e 1.319, e a autorização para o registro do georreferenciamento independentemente da carta de anuência dos confrontantes.

A agravante alega que houve duas ações conexas com instrução conjunta, a usucapião proposta pelo agravado e a reivindicatória ajuizada por ela (agravante).

Aduz que a primeira (usucapião) foi julgada improcedente com trânsito em julgado da sentença, e na segunda (reivindicatória), foram fixados 45 dias para
a desocupação pelo agravado, incluindo semoventes.

Diz que ingressou com o cumprimento de sentença na usucapião pedindo a imediata imissão na posse, o que foi negado com o fundamento de que o comando constaria apenas nos autos da reivindicatória.

Argumenta que a sentença prolatada na usucapião, configura título executivo judicial para obrigação de fazer, nos termos dos artigos 515, I, e 536,
caput
, do Código de Processo Civil.

Salienta que, no caso, fragmentar a execução entre dois autos viola a instrumentalidade e a efetividade.

Esclarece que, quanto à questão registral, não ignora que a dúvida foi julgada procedente, entretanto, sobreveio o trânsito em julgado da usucapião, de modo que ao menos a exigência de certidão relativa ao processo 161-02 encontra-se atendida.

Acrescenta que a Lei 6.015/73 não condiciona a retificação e averbação exclusivamente à apresentação de cartas de
anuência, sendo que caso não haja assinatura, o procedimento legal é a notificação dos confrontantes e ocupantes para manifestação, presumindo-se a anuência se silentes.

Pede a antecipação da tutela recursal, ou, subsidiariamente, a remessa/migração dos autos do cumprimento para aqueles, preservando-se todos os atos e datas (
arts
. 6º e 188, CPC; economia processual), evitando-se novo ajuizamento e delongas indevidas
(Id 317242871)
.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, conforme Id 317926389.

Na
contraminuta
, o agravado alega
que di
ante o trânsito em julgado da sentença de improcedência da Usucapião, a agravante instaurou o respectivo Cumprimento, com pedido de imissão de posse, expedição de ofício ao Cartório de Imóveis para baixa das averbações e autorização para o registro do georreferenciamento, pedidos regularmente indeferidos pela decisão agravada.

Preliminarmente suscita o não conhecimento porque inadmissível na espécie, já que não previsto no art. 1.015 do CPC.

No mérito, diz que a pretensão extrapola o dispositivo da sentença, que apenas julgou improcedente a Usucapião e fixou a verba de sucumbência, não existindo nenhum comando para retirada de averbações, imissão de posse e
registro de georreferenciamento (id 323365361).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, diante da previsão expressa no Parágrafo Único do art. 1.015 do CPC, rejeita-se a preliminar de não cabimento do Agravo de Instrumento.

O fundamento da decisão agravada é de que o Cumprimento de Sentença, como disciplinado nos artigos nos
artigos 523 e seguintes do C
PC
,
“
constitui fase executiva do processo destinada à efetivação prática dos comandos emanados do título judicial transitado em julgado
”
.

Desse modo,
deve observar estrita correlação com o conteúdo do título executivo, não sendo admissível a execução de obrigações que não decorram diretamente da decisão judicial.

O
decisum
ainda destacou que
exequente
, ora agravante,
“
postula a expedição de mandado de imissão na posse, fundamentando seu pedido no descumprimento do prazo de 45 dias fixado na sentença proferida nos Embargos de Declaração, datada de 15.09.2020. Contudo, pela análise dos autos,
verifica-se que a determinação de desocupação não consta na sentença proferida no presente feito (processo nº 0000161-02.2015.8.11.0099), mas sim na decisão exarada nos autos nº 0000054-55.2015.8.11.0099
”
.

Consignou, ainda, existir Suscitação de Dúvida julgada procedente, mantendo as exigências de
"
apresentação de cartas de anuência de todos os confrontantes, bem como, de eventuais ocupantes de áreas lindeiras ao imóvel
" e "
apresentação de certidão de extinção ou arquivamento dos processos nº 54-55.2015.811.0099 e 161-02.2015.811.0099
".

Ao indeferir a tutela recursal requerida neste Recurso, foi ressaltado que a decisão proferida na Suscitação de Dúvida tem força vinculante e determina os requisitos
necessários
para a averbação pretendida
, não competindo ao
juízo da execução sobrepor-se às determinações específicas emanadas do
respectivo procedimento
, que constitui mecanismo próprio de controle da atividade registral.

Não bastasse isso,
“
as questões relativas ao registro do georreferenciamento e à retirada de averbações não constaram do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, não podendo, portanto, ser objeto de execução forçada
, cabendo
à parte interessada providenciar a documentação exigida pelo cartório registral, conforme determinado na suscitação de dúvida, ou, alternativamente, apresentar novo requerimento ao cartório registral, indicando que as ações foram julgadas com trânsito em julgado, hipótese em que a questão será novamente submetida à
análise do tabelião competente
(Id n. 201425724 – autos em primeiro grau)
”.

O argumento da agravante é de que as ações tiv
eram instrução conjunta e que a
sentença prolatada na Usucapião
configura título executivo judicial para obrigação de fazer, nos termos dos artigos 515, I, e 536,
caput
, do Código de Processo Civil.

Embora instruídas de forma conjunta, as sentenças prolatadas foram individuais, tanto que a de id 317242876,
julgou improcedente a Usucapião manejada pelo agravado, limitando-se apenas a fixar a verba de sucumbência, não existindo nenhuma outra determinação.

A de
id 317242874,
julgou parcialmente procedente a
Ação Reivindicatória para declarar o direito de posse da agravante em relação aos imóveis que relaciona, assim como a respectiva propriedade.

Importante ainda registrar que os noticiados Embargos de Declaração, acolhidos parcialmente para fixar o prazo de 45 dias para desocupação voluntária, foram opostos na Ação Reivindicatória, e não na Usucapião
,
como se vê do
decisum
de id 317242873.

Assim, não há nenhuma mácula na decisão agravada que autorize a sua modificação.

Nem mesmo os argumentos concernentes ao fato de que ambas as sentenças já transitaram em julgado, portanto passíveis
de execução definitiva
, não
amparam a pretensão da agravante.

Nesse ponto, como
registrado na decisão agravada:

“
as questões relativas ao registro
do as
questões relativas ao registro do georreferenciamento e à retirada de averbações não constaram do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, não podendo, portanto, ser objeto de execução forçada.

Cabe à parte interessada providenciar a documentação exigida pelo cartório registral, conforme determinado na suscitação de dúvida, ou, alternativamente, apresentar novo requerimento ao cartório registral, indicando que as ações foram julgadas com trânsito em julgado, hipótese em que a questão será novamente submetida à análise do tabelião competente
”
.

Posto isso,
nego provimento
ao
Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025